Tribunal: TJSP
Processo: 2014001-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de Instrumento - Contrato de Leasing – Crédito que não se submete à recuperação judicial. Precedentes.
Declaração de ser bem essencial ao prosseguimento da atividade da agravante – Artigo 49, § 4o, parte final - Juízo da recuperação judicial - Precedentes do Colendo Superior Tribunal der Justiça.
Suspensão da medida liminar e da ação enquanto não houver pronunciamento do Juízo da

Ementa:
Agravo de Instrumento - Contrato de Leasing – Crédito que não se submete à recuperação judicial. Precedentes.
Declaração de ser bem essencial ao prosseguimento da atividade da agravante – Artigo 49, § 4o, parte final - Juízo da recuperação judicial - Precedentes do Colendo Superior Tribunal der Justiça.
Suspensão da medida liminar e da ação enquanto não houver pronunciamento do Juízo da recuperação – Prazo de cento e oitenta dias - Viabilidade de sua extensão - Precedente.
Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014001-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Várzea Paulista, em que é agravante ROGER
DO BRASIL LTDA, é agravado BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao Agravo. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2014001-58.2020.8.26.0000 VÁRZEA PAULISTA VOTO No 48154 2/5
VOTO No 48.154
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2014001-58.2020.8.26.0000
No 1a Instância: 1003771-80.2019.8.26.0655
COMARCA: VÁRZEA PAULISTA 1a VARA
AGRAVANTE: ROGER DO BRASIL LTDA
AGRAVADO: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - Contrato de Leasing – Crédito que não se
submete à recuperação judicial. Precedentes.
Declaração de ser bem essencial ao prosseguimento da atividade
da agravante Artigo 49, § 4o, parte final - Juízo da recuperação
judicial - Precedentes do Colendo Superior Tribunal der Justiça.
Suspensão da medida liminar e da ação enquanto não houver
pronunciamento do Juízo da recuperação
Prazo de cento e
oitenta dias - Viabilidade de sua extensão - Precedente.
Agravo provido em parte.
Cuida-se de Agravo de Instrumento ajuizado por Roger do Brasil Ltda.
em recuperação judicial, - que inconformado com a decisão proferida pelo MM Juiz de
Direito da Comarca de Várzea Paulista que deferiu, liminarmente, a busca e apreensão de
máquina. Por entender que, estando em processo de recuperação judicial todos os créditos
estão sujeitos ao efeito daquela decisão, devendo desta maneira, ser o Bradesco Leasing
S.A Arrendamento Mercantil julgado carecedor da ação.
Alega, de outra forma, que há suspensão da ação, devido ao artigo 6o, da lei
11.101. Pede o reconhecimento da competência do juízo recuperacional. Argumenta, de
outro modo, ser a máquina essencial para que possa prosseguir produzindo.
Por estes motivos, requer a procedência do Agravo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2014001-58.2020.8.26.0000 VÁRZEA PAULISTA VOTO No 48154 3/5
O recurso foi devidamente processado e houve apresentação da
contrarrazão.
Este é o relatório
A agravante argumenta, em síntese, a necessidade do reconhecimento da
incidência do juízo universal da recuperação para o conhecimento desta ação.
Não existe dúvida de que os bens que em há arrendamento mercantil não se
sujeitam ao processo de recuperação judicial.
Neste sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
Agravo interno no recurso especial. Direito falimentar. Credor Fiduciário.
Cessão fiduciária de títulos e créditos não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.
1. A jurisprudência do superior tribunal de justiça entende que os Créditos decorrentes de
arrendamento mercantil ou com garantia Fiduciária - inclusive os resultantes de cessão
fiduciária - não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial 2. Não apresentação pela
parte agravante de argumentos novos capazes De infirmar os fundamentos que
alicerçaram a decisão agravada.1
1. Os créditos decorrentes de arrendamento mercantil ou com garantia
fiduciária - inclusive os resultantes de cessão fiduciária - não se sujeitam aos efeitos da
recuperação judicial. Precedentes desta Corte.2
Estas decisões solucionam as afirmações de carência da ação, incidência do
juízo recuperacional.
Creio que o tema que exige maior ponderação é a suspensão da ação, em
virtude da essencialidade do bem para que a empresa possa continuar a produzir.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
Há conflito positivo de competência quando, em que pese o deferimento do
1 AgInt no REsp 1772347 / SPAGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2018/0263388-1
2 AgRg no REsp 1482441 / PE AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2014/0238964-4

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2014001-58.2020.8.26.0000 VÁRZEA PAULISTA VOTO No 48154 4/5
pedido de recuperação judicial da agravada, bem como a declaração de essencialidade
dos bens objeto de alienação fiduciária, outro juízo determina a busca e apreensão dos
referidos bens. 2. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária,
compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de
determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no
11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do
devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial 3
Agravo interno no conflito positivo de competência. Recuperação judicial.
Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Bens essenciais à atividade empresarial.
Excepcional submissão aos efeitos da recuperação judicial. 1. O credor titular da posição
de proprietário fiduciário ou detentor de reserva de domínio de bens móveis ou imóveis
não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (lei 11.101/2005, art. 49, §3o),
ressalvados os casos em que os bens gravados por garantia de alienação fiduciária
cumprem função essencial à atividade produtiva da sociedade recuperanda. Precedente.
Com efeito, o artigo 49, § 3o, estabelece a impossibilidade de retirada dos
bens essenciais à sua atividade empresarial. A agravante relata ser a máquina indispensável
para que continue produzindo, circunstância esta não combatida devidamente pela
agravada.
Portanto, creio que neste ponto assiste razão à agravante para que se
determine a suspensão da ação, aguardando a determinação do juízo da recuperação em
torno de sua essencialidade para a continuidade da produção.
Não existe necessidade da revogação da liminar. O reconhecimento de que
compete ao Juízo da recuperação decidir em torno de ser a máquina indispensável para a
agravante implica, necessariamente, a admissão de sua inexequibilidade.
3 CC 121.207/BA, Segunda Seção, Rel. Min. Ricardo Villa Bôas Cueva, DJe 13.3.2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2014001-58.2020.8.26.0000 VÁRZEA PAULISTA VOTO No 48154 5/5
Em síntese, o agravo é provido em parte para impor a suspensão da ação,
aguardando a credora a decisão do juízo da recuperação judicial em torno de sua
essencialidade para a continuação da produção da agravante.
O prazo de suspensão não é restrito ao que determina a lei, pois deve ser
observada a decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
Agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial.
Recuperação judicial. Suspensão das ações e execuções individuais. Análise pelo juízo da
recuperação judicial. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Segunda Seção desta
Corte é no sentido de que, deferido pedido de recuperação judicial, suspendem-se as
execuções em curso contra a empresa recuperanda, podendo este prazo, eventualmente,
ultrapassar o limite de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 6°, § 4°, da Lei
11.101/2005, tendo em vista as dificuldades inerentes ao próprio procedimento de
recuperação.4
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento parcial ao Agravo.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
4 AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 159.480 - MT (2018/0162281-8)